Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-13.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007986-13.2018.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ANTONIA MARLUCI DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ E DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08.12.2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. MERA CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES ATUALIZADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Xinguara contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor da exequente, em demanda decorrente de condenação judicial de natureza remuneratória imposta à Fazenda Pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos homologados pela Contadoria Judicial incorreram em anatocismo ou excesso de execução em razão da alegada incidência cumulativa de juros e correção monetária sobre valores previamente atualizados; e (ii) definir a correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros moratórios após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados na decisão monocrática agravada, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

4.

Os cálculos homologados observaram corretamente a sistemática definida pela jurisprudência e pela legislação aplicável, com incidência do IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança até 08.12.2021, nos termos do Tema 905 do STJ, e aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

5.

A mera consolidação dos valores individualmente atualizados para fins de evolução do débito não configura anatocismo, especialmente em demandas envolvendo prestações sucessivas ou verbas remuneratórias vencidas em competências distintas.

6.

A aplicação sucessiva de regimes jurídicos distintos em razão da superveniência da EC nº 113/2021 não caracteriza cumulação ilícita de índices, mas simples observância da disciplina normativa vigente em cada período.

7.

Juros de mora e correção monetária possuem natureza processual, sendo admissível a incidência imediata de legislação superveniente aos processos em curso, inclusive na fase executiva, sem afronta à coisa julgada, em observância ao princípio tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV.

Tese de julgamento:

1.

A consolidação de parcelas previamente atualizadas para fins de evolução do débito não configura anatocismo quando observados os índices legalmente aplicáveis.

2.

Até 08.12.2021, os débitos da Fazenda Pública submetem-se ao IPCA-E e aos juros da caderneta de poupança, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC após a vigência da EC nº 113/2021.

3.

A incidência imediata de legislação superveniente sobre juros e correção monetária em fase executiva não viola a coisa julgada, por se tratar de matéria de natureza processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.021, 1.026, §2º, e 85; EC nº 113/2021, art. 3º; Tema 905 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.056.795/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
em face de decisão monocrática (ID. 33378953) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a
decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor da exequente
ANTÔNIA MARLUCI DE LIMA
.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do Município de Xinguara, decorrente de condenação judicial de natureza remuneratória imposta à Fazenda Pública municipal, tendo o Juízo singular homologado os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, reputando-os compatíveis com os parâmetros definidos no título executivo judicial, determinando, por conseguinte, a expedição de RPV em favor da exequente.

Inconformado, o Município de Xinguara interpôs apelação cível sustentando a existência de anatocismo e excesso de execução, ao argumento de que os cálculos homologados teriam procedido à atualização dos valores de forma globalizada, mediante aplicação cumulativa de juros de mora e correção monetária sobre montante já acrescido de encargos anteriores, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Alegou, ainda, que a Contadoria Judicial deixou de individualizar corretamente os vencimentos, aplicando indevidamente a taxa SELIC em conjunto com outros índices de atualização monetária, em afronta ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 3º da EC nº 113/2021.

Por decisão monocrática, este relator conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, assentando que os cálculos homologados observaram corretamente a sistemática vigente em cada período, aplicando, até 08/12/2021, os juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, nos moldes do Tema 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021. Consignou inexistir capitalização indevida de juros ou excesso de execução, destacando, ainda, que a incidência de legislação superveniente relativa à correção monetária e juros de mora na fase executiva não afronta a coisa julgada.

Irresignado, o Município de Xinguara interpôs o presente Agravo Interno, colacionado ao ID 35004678, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requerendo, inicialmente, o exercício do juízo de retratação pelo Relator ou, subsidiariamente, a submissão do agravo ao órgão colegiado competente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao compreender que a insurgência recursal dizia respeito à escolha dos índices de atualização monetária aplicáveis à Fazenda Pública. Aduz que a controvérsia não reside propriamente na incidência da taxa SELIC, do IPCA-E ou dos juros da caderneta de poupança, mas sim na alegada cumulação indevida de índices e encargos financeiros sobre valores já previamente atualizados.

Alega o agravante que a contadoria judicial teria inicialmente atualizado individualmente cada parcela devida, mas, posteriormente, procedido à soma global dos montantes já corrigidos, aplicando novo índice de atualização sobre o valor consolidado, o que configuraria inequívoca prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico. Sustenta que houve incidência de juros sobre juros, em descompasso com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o regime constitucional introduzido pela EC nº 113/2021.

Afirma, ainda, que a atualização dos débitos deveria ocorrer de forma individualizada para cada vencimento, sem a incidência de novos encargos sobre valores anteriormente corrigidos, defendendo que os cálculos homologados padecem de vício metodológico capaz de ensejar excesso de execução. Para corroborar sua tese, colaciona demonstrativos de cálculo nos quais, segundo alega, restaria evidenciada a aplicação sucessiva de índices sobre montantes previamente atualizados.

Ao final, requer o agravante o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de reconhecer a ocorrência de anatocismo, determinar o afastamento da alegada capitalização de juros e ordenar a elaboração de novos cálculos em observância aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 35718890).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

No caso, contudo, verifico que o ente municipal recorrente
não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se, em verdade, a reiterar alegações já devidamente apreciadas e afastadas por ocasião do julgamento da apelação.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à alegada ocorrência de anatocismo nos cálculos homologados em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública municipal, especificamente sob o argumento de que teria havido incidência de atualização monetária e juros sobre montante anteriormente acrescido de encargos financeiros.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada examinou de forma expressa e fundamentada a sistemática de atualização aplicada pela Contadoria Judicial, consignando que, até 08/12/2021, foram observados os critérios definidos pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios segundo os índices da caderneta de poupança, ao passo que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou-se a aplicar exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com quaisquer outros índices.

A tese recursal insiste na alegação de que o cálculo teria sido elaborado mediante “atualização em bloco”, com posterior incidência de novo índice sobre montante já corrigido, o que configuraria capitalização indevida de juros. Contudo, da análise dos fundamentos da decisão agravada e dos elementos constantes dos autos, não se verifica a alegada irregularidade.

Isso porque a mera consolidação dos valores atualizados para fins de evolução do débito não implica, por si só, incidência de anatocismo. Em demandas envolvendo prestações sucessivas ou verbas remuneratórias vencidas em competências distintas, é natural que os cálculos sejam inicialmente individualizados por parcela e, posteriormente, reunidos em montante único para prosseguimento da atualização segundo o regime jurídico vigente em cada período.

Tal metodologia não representa capitalização ilícita de juros, desde que preservada a observância dos índices legalmente aplicáveis, exatamente como reconhecido na decisão agravada.

No caso concreto, a própria decisão monocrática registrou que a Contadoria Judicial observou rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo, aplicando os índices adequados conforme a legislação e a jurisprudência incidentes em cada marco temporal.

Importa destacar que a aplicação sucessiva de regimes jurídicos distintos — Tema 905/STJ até 08/12/2021 e taxa SELIC após a EC nº 113/2021 — não configura cumulação ilícita de índices, mas simples observância da disciplina normativa superveniente.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, a partir de sua vigência, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora. Contudo, tal sistemática não possui eficácia retroativa para alcançar períodos anteriores à alteração constitucional, razão pela qual permanece hígida a incidência dos critérios anteriormente aplicáveis até 08/12/2021.

Nesse ponto, a decisão agravada mostrou-se absolutamente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Também não prospera a alegação implícita de afronta à coisa julgada.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza processual, sendo plenamente admissível a incidência imediata de legislação superveniente sobre os processos em curso, inclusive em fase de execução, sem que isso importe violação ao título judicial transitado em julgado.

A propósito, a decisão agravada corretamente transcreveu precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp nº 2.056.795/PR, no qual ficou assentado que: “
a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum
”.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade, excesso executivo ou prática de anatocismo apta a justificar a reforma da decisão agravada.

O agravo interno, em verdade, limita-se à rediscussão de matéria já suficientemente enfrentada, sem apresentação de fundamentos capazes de desconstituir a conclusão anteriormente adotada.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/06/2026